Tribunal: STF
Processo: AI 468358
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-06
Data de publicação: 2004-04-06

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: falta de
prequestionamento do dispositivo constitucional tido por vulnerado
(CF, art. 97), não opostos embargos de declaração para suscitar o
tema junto ao Tribunal a quo: incidência das Súmulas 282 e 356;
inexistência de negativa de prestação jurisdicional ou violação dos
princípios constitucionais apontados no RE.
2.Recurso
extraordinário: inadmissibilidade: questão relativa à aplicação do
inciso IV, do Enunciado 331, do TST, restrita ao âmbito da
legislação ordinária pertinente, insuscetível de reapreciação na via
 extraordinária: precedentes.